Tribunal: TJDFT
Processo: 0705231-40.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS AO VEÍCULO DO AUTOR EM ESTACIONAMENTO. BARRAS DE FERRO FIXADAS NO CHÃO. SINALIZAÇÃO INEXISTENTE. AUTORIZAÇÃO DO DETRAN NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que cinge-se à condenação da requerida a indenizá-lo pelos danos patrimoniais decorrentes das avarias causados ao seu veículo pela instalação indevida de barras de ferro no estacionamento do posto de gasolina. Em suas razões, sustenta que os obstáculos estão instalados em área pública e que é impossível de serem visualizadas pelos motoristas ao fazerem manobras no local, o que motiva o pedido de reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Não foram apresentadas contrarrazões, id 60451204.
3. A relação jurídica havida entre as partes é de natureza consumerista, diante da tese firmada pelo art. 17 do CDC: "esse alargamento do âmbito de abrangência do Código do Consumidor para todos aqueles que venham a sofrer os efeitos danosos dos defeitos do produto ou do serviço decorre da relevância social que atinge a prevenção e a reparação de eventuais danos”. E a equiparação de todas as vítimas do evento aos consumidores, na forma do citado artigo 17, justifica-se em função da potencial gravidade que pode atingir o fato do produto ou do serviço.
4. No caso vertente, observa-se que o recorrente, ao tentar manobrar seu veículo no estacionamento do posto, colidiu com uma barra de ferro instalada pelo restaurante localizado naquela área, diante da impossibilidade de visualização dos referidos obstáculos de dentro do veículo. Da colisão adveio prejuízo material decorrente do conserto do veículo.
5. A recorrida, apesar de ter comparecido à audiência de conciliação, não apresentou contestação no prazo concedido. A teor do que dispõe o art. 20 da Lei 9099/95, a revelia somente se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. No caso, em que pese a presença na audiência de conciliação, a parte requerida deixou de se contrapor às alegações aduzidas pela parte requerente, induzindo à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial. Acrescente-se que, a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
6. Com razão o recorrente, porquanto não restou demonstrada a autorização do órgão de trânsito para a instalação das barras de ferro em área de circulação de veículos e pessoas. Ademais, nota-se que não estão devidamente sinalizadas (pintadas de preto e amarelo), o que dificulta a visualização. Assim, não tendo a recorrida se desincumbido do seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do ora recorrente (Art. 373, II, CPC), impõe-se a reforma da sentença para condenar a recorrida a pagar ao recorrente o valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), valor a ser corrigido pelo INPC desde o efetivo pagamento, e com incidência de juros desde a citação.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a recorrida a pagar ao recorrente o valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), valor a ser corrigido pelo INPC desde o efetivo pagamento, e com incidência de juros a partir da citação.
8. Sem condenação em honorários advocatícios, ante ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.